Tribunal: CARF
Processo: 11080.731123/2018-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.731123/2018-05
ACÓRDÃO
3402-012.587 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SYNGENTA SEEDS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/05/2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, § 17 DA
LEI 9.430/1996. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM
CARÁTER VINCULANTE. TEMA 736 DE REPERCUSSÃO GERAL.
A tese fixada pelo STF no Tema 736 de Repercussão Geral (RE no 796.939),
no sentido de que é “...inconstitucional a multa isolada prevista em lei para
incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária”, com menção expressa à multa prevista
no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, enseja o afastamento da referida
multa, quando esta tenha sido aplicada pela fiscalização nos processos sob
apreciação deste colegiado administrativo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3402-012.568, de 18 de abril de 2025, prolatado no julgamento
do processo 11080.728806/2018-77, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Cynthia Elena de Campos, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha
(substituto[a] integral), Mariel Orsi Gameiro, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (substituto
[a] integral), Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo
Honorio dos Santos, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.587 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731123/2018-05
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Notificação de Lançamento de multa isolada decorrente de
compensações declaradas e não homologadas, com fundamento no art. 74, §17, da Lei no 9.430,
de 1996, e alterações posteriores.
Apresentada impugnação, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
julgou-a, mantendo a multa exigida.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário no qual alega o
descabimento da multa isolada, essencialmente com base na discussão de princípios
constitucionais discutidos no Tema 736 de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Trata-se de notificação de lançamento NLMIC - 212/2018 de multa por
compensação não homologada.
O Supremo Tribunal Federal, em dia 21/03/2023, julgou inconstitucional
dispositivo legal que prevê a incidência de multa no caso de não homologação de
pedido de compensação tributária pela Receita Federal.
A decisão foi tomada na sessão virtual e a ata de julgamento publicada no DJe em
24/03/2023,
conforme
acompanhamento
processual
disponível
no
acompanhamento do RE796939/RS no sítio eletrônico da Suprema Corte.
O STF reconheceu a repercussão da questão da aplicação da multa isolada nos
casos de indeferimento de pedidos de ressarcimento, restituição e compensação
(Tema: 736 - Inconstitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei
9.430/1996), ocorrendo o seu trânsito em julgado ocorrido em 20/06/2023, sem
modulação de efeitos. Vejamos:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.587 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731123/2018-05
3
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo
público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que
não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle
difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.587 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731123/2018-05
4
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.” (RE
796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 22-05-
2023 PUBLIC 23-05-2023) (grifos nossos)
Ante o exposto, e não havendo matéria diversa a ser discutida, concedo
provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 517
DF CARF MF
Original